Tribunal: TJES
Processo: 5000307-74.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000307-74.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENGE SPE 138 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
RECORRIDO: JOAO MARCOS BOECHAT CAPITTA ROCHA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000307-74.2018.8.08.0021

RECTE.: LORENGE SPE 138 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

RECDA: JOÃO MARCOS BOECHAT CAPITTA ROCHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRa. DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL DANOS MORAIS
CONFIGURADOS. SITUAÇÃO
QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da Recorrente
: Alega, inicialmente, a necessidade de recebimento do recurso em seu efeito suspensivo. Preliminarmente, a inexistência da revelia, bem como a incompetência do juizado, vez que o valor do imóvel ultrapassa quarenta salários mínimos. No mérito, aduz que restou incontroverso nos autos que as partes repactuaram a data de entrega do imóvel para novembro de 2018. Alega que não houve atraso na entrega vez que o mesmo se encontra pronto desde 30/01/2019, conforme habite-se, em anexo. Aduz que tal documento se trata de documento novo, podendo ser juntado aos autos, pois quando da apresentação da contestação a recorrente não tinha acesso ao documento, vez que expedido em 30/01/2019, não havendo assim que se falar em atraso e, portanto, dano moral. Afirma não ter havido lesão a honra do recorrido capaz de gerar abalo moral. Aduz, ainda, que o simples atraso na entrega do imóvel não gera dano moral. Requer a reforma da r. sentença de piso, mas, alternativamente, a diminuição do quantum arbitrado a título de dano moral.
2
. Tese do Recorrido:
Em contrarrazões requer, inicialmente, a rejeição das preliminares. No mérito, a manutenção da sentença de primeiro grau sob o fundamento de que o imóvel fora entregue ao recorrido apenas em agosto de 2019, portanto, com atraso, ocorrendo falha na prestação do serviço por parte da recorrente.
3
. Sentença:
“
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da parte autora, para condenar a ré a pagar a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente atualizada a partir da data desta sentença e acrescida de juros de 1% ao mês, desde a citação.
E, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos materiais.
Em consequência,
declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, visto que incabíveis nesta fase do procedimento (art. 55 da Lei 9.099/95).”

4
. Fundamentação:
Inicialmente,
o recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Com relação a preliminar de incompetência do Juizado em razão do valor do contrato, entendo que deve ser
rejeitada
a preliminar, pois o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido nos autos e proporcional as cláusulas contratuais envolvidas na lide, e não do imóvel, posto que não se discute a posse ou propriedade do mesmo. No que tange a inexistência de revelia alegada, entendo acertada a decisão do Juízo de piso, id 926519. Assim, tendo o despacho
que determinou a apresentação da Contestação em quinze dias, publicado eletronicamente em 17/09/2018 – ID 926493, e, o sistema registrado a ciência em 28/09/2018, o termo final para apresentação da peça contestatória era 15/10/2018, levando-se em consideração o período de 10 dias disponível para consulta. Ademais, a contestação apresentada pela parte requerida fora analisada na r. sentença de piso, não havendo qualquer prejuízo a
parte
.
No mérito, i
mprescindível registrar que a questão travada entre as partes é nítida relação de consumo, pelo que há de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor.
Analisando os autos, entendo como o Juízo de primeiro grau, explico: Observo dos autos que a parte requerida, quando devidamente intimada para se manifestar nos autos, não impugnou a informação do requerente no que diz respeito a data de entrega do imóvel, que o mesmo afirmou ter sido em agosto de 2019. A
cláusula
que prevê
a utilização da prorrogação do
prazo
de
180

dias
para conclusão de construções imobiliárias é prática de mercado e não há ilegalidade na sua utilização. Da mesma forma admite-se aditivo contratual prorrogando o prazo para entrega do imóvel, portanto acertada a decisão da Juíza de primeiro grau em considerar o atraso desde dezembro de 2019. Observo ainda dos autos que apenas em sede de recurso a empresa recorrente anexa o habite-se do imóvel. Contudo, o termo final da mora se dá a partir da data da
entrega
do bem e não a partir da expedição do "
habite-se
",
eis que o mesmo se trata, apenas, de documento administrativo reconhecendo as condições de habitabilidade do imóvel, não se tratando de prova da entrega efetiva do bem ao consumidor
. Desta feita, a parte recorrente não demonstra nos autos que a entrega do bem ao autor foi anterior a data mencionada por ele nos autos, qual seja agosto de 2019, ônus que lhe incumbiria. Desta feita, conclui-se pela mora na entrega do imóvel. No que tange ao dano moral arbitrado, entendo
que o mesmo é plenamente
cabível, pois o
atraso
substancial na
entrega
de
imóvel
frustra a expectativa de concretização plena de direito fundamental
a moradia
(art. 6º da CRFB), impondo à parte uma série de dissabores e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. A frustração na expectativa da aquisição de
imóvel
, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar
pelo
dano
extrapatrimonial
causado
.
Além do mais, o efeito ressarcitório do dano moral deve ser visto também pelo lado pedagógico, cujo valor arbitrado merece compatibilidade com as circunstâncias do caso concreto. Em outras palavras, deve se prestar a reparar de forma justa e razoável o abalo extrapatrimonial sofrido pela recorrente, levando-se em conta também as condições próprias da pessoa lesada, assim como a capacidade financeira do causador do dano. Inexiste um critério aritmético ou uma tabela para a quantificação do dano moral, devendo ser considerados na avaliação e na apuração do valor indenizável vetores como: a natureza da falta cometida, gravidade, eventual contribuição da vítima e a condição econômica das partes envolvidas. Certo é que o valor não pode ser excessivo a ponto de fomentar o enriquecimento injustificado, tampouco inexpressivo a ponto de ser considerado insignificante sob a ótica reparadora em relação à vítima. Além disso, a indenização tem o caráter dúplice, revestido também do comando punitivo/pedagógico em relação ao ofensor.
Diante disto, levando em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o montante arbitrado a título de indenização por danos morais, qual seja, R$ 8.000,00 (oito mil reais) deve ser mantido,
eis que se revela, no caso, proporcional e adequado
.
Dessa forma, a r. sentença de piso deve ser mantida em todos os seus termos
.

5
. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
manter, incólume, o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas
e
honorários advocatícios que arbitro em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.